Tribunal: TJES
Processo: 5004575-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004575-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DA CUNHA
RECORRIDO: BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004575-27.2021.8.08.0035

Recorrente: CLÁUDIO DA CUNHA

Recorridos: BLESS INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA. e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS (C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER INCIDENTAL). (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA, PELO RITO SUMARÍSSIMO, EM QUE A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A INDENIZÁ-LA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil e art. 51, II da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, COM O CONSEQUENTE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO, ANTE AO QUE DETERMINA E POSSIBILITA O ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC, SEM RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO SENDO ESSA A HIPÓTESE, REQUER SEJA CASSADA A R. SENTENÇA, COM SUA ANULAÇÃO, DETERMINANDO-SE A BAIXA DOS AUTOS, PARA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU JULGUE O MÉRITO DO PROCESSO TAL COMO ENTENDER DE DIREITO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELOS RECORRIDOS DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDOS QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(5.2).
DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DA ORIGEM
.
(5.3).
DA INÉPCIA DA INICIAL
. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A R. SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, ISSO PORQUE, NÃO OBSTANTE O DISPOSTO DO ART. 62, I, DA LEI 8.245/91, ATRAVÉS DA MERA LEITURA DO BOJO DA PEÇA INICIAL, NOTA-SE QUE O AUTOR/RECORRENTE DESCREVEU DETALHADAMENTE CADA QUANTIA PLEITEADA. NO CASO EM APREÇO A PLANILHA DE CÁLCULO DO DÉBITO, CONQUANTO SEJA DOCUMENTO ÚTIL, NÃO É ESSENCIAL, NA MEDIDA EM QUE A INDICAÇÃO PRECISA DOS MESES E DAS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. TAL EXIGÊNCIA TRATA-SE DE FORMALISMO INCOMPATÍVEL COM PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESSARTE,
IN CASU
, TENHO QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS É SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, NÃO VISLUMBRANDO COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ANTE O EXPOSTO E SEM MAIS DELONGAS, AFASTO A ALEGADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA DEVE SER AVALIADA A PARTIR DAS NORMAS CONTIDAS NA LEI N° 8.245/91, CÓDIGO CIVIL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSIDERANDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. POIS BEM. NO PRESENTE CASO, APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A AÇÃO DEVE SER JULGADA PROCEDENTE, POIS A PARTE AUTORA APRESENTOU PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, EM ESPECIAL, O CONTRATO DE ALUGUEL, CONVERSAS COM O INQUILINO, DISCRIMINAÇÃO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS E DOS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS E DESPESAS DECORRENTES DO DISTRATO DE LOCAÇÃO. OS RECORRIDOS, POR SUA VEZ, ADMITEM A INADIMPLÊNCIA FUNDAMENTANDO-SE NA CRISE OCASIONADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONTUDO, EM TERMOS CONCRETOS NADA COMPROVARAM ALUSIVO À SUA REAL ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA. ATO CONTÍNUO, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, COMPETIA AOS REQUERIDOS PROVAR QUALQUER FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO REQUERENTE, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. DESSARTE, À VISTA DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, OS REQUERIDOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 62, I, DA LEI 8.245/91. ASSIM SENDO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO, FICAM OS REQUERIDOS RESPONSÁVEIS PELA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS NÃO ADIMPLIDOS, REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESES DE DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021, NO TOTAL DE R$ 8.000,00, A SER ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO DA CADA PARCELA, ACRESCIDO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS 4ª, §§5º E 7º C/C 9ª, §§ 1º E 3º C/C 10ª, § 1º, DO CONTRATO DE ID. 6562938, QUE TOTALIZA A MONTA DE

R$ 4.050,40
. TAMBÉM DEVERÁ OCORRER O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PROPORCIONAL DE 13 DIAS, QUE SOMADO AOS VALORES DOS MESES ACIMA MENCIONADOS (R$ 8.000,00), TOTALIZA A QUANTIA DE
R$ 9.661,76
, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IGUALMENTE, ASSISTE RAZÃO O PEDIDO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TAXA DO LIXO, DE
R$ 63,33
, ALÉM DO IPTU NO TOTAL DE
R$ 64,35
, TENDO EM VISTA A OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO QUANTO A TAIS ENCARGOS, DEVIDAMENTE ESTIPULADA NO CONTRATO DE ID N° 6562938. POR FIM, TAMBÉM ASSISTE RAZÃO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE À REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO - DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO - DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA, NO TOTAL DE
R$ 280,00
, DEVIDAMENTE PROVADAS EM ID N° 6562630, POR FORÇA DA INTELIGÊNCIA DO ART. 23, III, DA LEI Nº 8.245/1991. NESSE DIAPASÃO, DESPICIENDA MAIORES DIGRESSÕES, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE
O PEDIDO DA INICIAL REALIZADO POR CLÁUDIO DA CUNHA
,
RESOLVENDO O MÉRITO A TEOR DA NORMA CONTIDA NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, A FIM DE
CONDENAR
OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS EM ATRASO E DEMAIS ENCARGOS (IPTU E TAXA DE LIXO PROPORCIONAIS, JUROS, MULTAS PELA MORA E PELO DISTRATO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E DESPESA COM REMOÇÃO DA PORTA DE FERRO), NOS EXATOS TERMOS CONTRATUAIS, NO IMPORTE DE R$ 14.119,84
,
E MONETARIAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL, AMBOS PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA LOCAL.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)